Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-53.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002721-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TAUILE CECCHIN DE LIMA - CPF: 333.710.169-00 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
. 1002721-53.2022.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Tauile Cecchin de Lima

Recorrido(s):
Águas Cuiabá

S/A - Concessionária

de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/06/2023

Ordem na pauta: 02

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONSUMO CONTESTADO PELO CONSUMIDOR - READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS À MÉDIA DE CONSUMO DOS 6 MESES ANTERIORES - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 6
.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo contestação do consumo atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetivo consumo pelo titular.

Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação.

A suspensão no fornecimento do serviço de água, que é essencial, com fundamento em fatura de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legalidade da cobrança levada a efeito pela concessionária ré.

A parte autora sustenta ser cliente da reclamada através da matrícula de n°
54667-7. Alega que em janeiro/2022 recebeu cobrança supostamente decorrente de vazamento do hidrômetro, após verificação realizada unilateralmente pela concessionária de água, razão pela qual ajuizou a presente demanda para declarar a inexistência do referido débito.

Por sua vez, a concessionária reclamada alega a regularidade dos débitos, pois houve vistoria em campo, o que legitima a cobrança efetuada, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que, realmente, o consumo faturado da residência da autora atinente ao mês de janeiro de 2022 foi muito além daquele correspondente aos meses anteriores, conforme informações constantes no histórico de leituras trazido pela empresa demandada em sua defesa (id. 152780380).

No entanto, a concessionária ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pela demandante, de modo a justificar a significativa variação de consumo por ele contestado.

Vale destacar que, de acordo com as provas e documentos apresentados por ambas as partes, após a interpelação administrativa da concessionária, esta procedeu à troca do hidrômetro da residência da recorrente em dezembro/2021.

Desse modo, como a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, a sentença impugnada merece reforma para o se determinar a readequação do consumo da aludida fatura à média dos meses anteriores.

Em relação aos danos morais, colhe-se dos autos que além de a recorrente, que é pessoa idosa, ter se dirigido à recorrida administrativamente para resolver a celeuma, também promoveu reclamação administrativa junto ao PROCON Estadual, sem, todavia, obter êxito.

Além disso, após o deferimento do pedido de tutela de urgência pelo juízo
a quo
, vê-se que houve descumprimento da tutela concedida, que demonstra que o serviço fora interrompido indevidamente.

A esse respeito, sabe-se que o serviço público de água é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC, razão pela qual sua descontinuidade, calcada na cobrança de dívida declarada indevida, enseja o dever de indenizar por danos morais, que configuram-se
in re ipsa
.

Em relação à indenização,
seu valor deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é a mais adequada à hipótese destes autos, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U.

1050065-98.2020.8.11.0001
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 07/12/2021
).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, para reformar a sentença recorrida e:

1 – Declarar
a inexigibilidade da fatura de consumo do mês de janeiro de 2022, atinente à matrícula n.
54667-7, de titularidade do autor, e, por consequência, determinar o refaturamento da mesma à média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao período impugnado;

2 – Condenar
a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
atualizado monetariamente a partir desta data pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida;

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023